Tribunal: TJPA
Processo: 0125441-18.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE SER O V. ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO POIS RECONHECEU NÃO POSSUIR O EMBARGANTE HABITUALIDADE DELITIVA CAPAZ DE CARACTERIZAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, PORÉM, EM SEGUIDA, AFASTOU A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06, SOB O FUNDAMENTO DO ACUSADO DEDICAR-SE À ATIVIDADE ILÍCITA. REJEITADA. O crime de associação ao tráfico foi afastado em razão da não demonstração do animus associativo elementar ao referido tipo, enquanto que, o privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, não se aplicou à hipótese em razão do próprio embargante ter confessado que praticava a traficância de forma esporádica, dedicando-se à atividade ilícita, de modo que cada uma das alegações foi rechaçada por motivo diverso e peculiar, não havendo que se falar em contradição. 2) ALEGAÇÃO DE SER O V. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO FUNDAMENTO ADOTADO À MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO IMPOSTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI 11.343/06. REJEITADA. Tendo o v. Acórdão esclarecido ter o embargante realizado o ?frete? da substância entorpecente com ele apreendida, transportando-a da cidade de Imaperatriz-MA para Marabá-PA, não prospera a omissão alegada, restando caracterizada a referida causa de aumento, referente à prática do tráfico entre Estados da Federação. EMBARGOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 01254411820158140028
COMARCA DE ORIGEM: Marabá
EMBARGANTE: Antônio Alves do Amaral (Adv. José Augusto Septímio de Campos)
EMBARGADO: Acórdão de n.º 209223/2019 (publicado no Diário da Justiça eletrônico do dia 05.11.2019)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE SER O V. ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO POIS RECONHECEU NÃO POSSUIR O EMBARGANTE HABITUALIDADE DELITIVA CAPAZ DE CARACTERIZAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, PORÉM, EM SEGUIDA, AFASTOU A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06, SOB O FUNDAMENTO DO ACUSADO DEDICAR-SE À ATIVIDADE ILÍCITA. REJEITADA. O crime de associação ao tráfico foi afastado em razão da não demonstração do
animus
associativo elementar ao referido tipo, enquanto que, o privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, não se aplicou à hipótese em razão do próprio embargante ter confessado que praticava a traficância de forma esporádica, dedicando-se à atividade ilícita, de modo que cada uma das alegações foi rechaçada por motivo diverso e peculiar, não havendo que se falar em contradição. 2) ALEGAÇÃO DE SER O V. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO FUNDAMENTO ADOTADO À MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO IMPOSTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI 11.343/06. REJEITADA. Tendo o v. Acórdão esclarecido ter o embargante realizado o ¿frete¿ da substância entorpecente com ele apreendida, transportando-a da cidade de Imaperatriz-MA para Marabá-PA, não prospera a omissão alegada, restando caracterizada a referida causa de aumento, referente à prática do tráfico entre Estados da Federação. EMBARGOS IMPROVIDOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em plenário virtual concluído aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Antônio José Roberto dos Santos Costa, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento da Apelação Penal, objeto do v. Acórdão n.º 209223, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 05.11.2019, interpõe os presentes Embargos Declaratórios com fulcro no art. 619, do Código de Processo Penal, objetivando esclarecer alguns pontos do Acórdão vergastado.

Alega o embargante estar o v. Acórdão contraditório, pois afastou o crime de associação para o tráfico sob o fundamento de que ele praticava apenas esporadicamente a traficância, sendo que em seguida afastou o benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, por entender que o mesmo se dedicava à prática ilícita. Ademais, sustenta ainda ser o v. Acórdão omisso em relação à fundamentação para as causas de aumento de pena reconhecidas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não prosperando nas hipóteses em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, caso em que compete à instância
ad quem
reapreciá-la através do recurso apropriado ao caso concreto
.

In casu,
aduz o embargante estar o v. Acórdão contraditório, pois reconheceu não possuir o mesmo habitualidade delitiva capaz de caracterizar o crime de associação ao tráfico, porém, em seguida, afastou a incidência do privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, sob o fundamento de o mesmo dedicar-se à atividade ilícita.

Da leitura do
decisum
embargado, de fls. 204/210, vê-se que em relação aos motivos pelos quais não foi reconhecida a prática do crime de associação ao tráfico, restou assim esclarecido,
verbis:
¿Com efeito, da análise das provas cotejadas nos autos, acima descritas, vê-se não prosperar o pleito Ministerial para que seja o apelante também condenado pelo crime de associação ao tráfico, disposto no art. 35, da lei 11.343/06, pois, como sabido, o referido tipo penal se caracteriza pela associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crime previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da referida norma.
Assim, como bem leciona Renato Marcão, em sua obra ¿Tóxicos¿, 11ª edição, Editora Saraiva, ¿não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
¿.
Isto é, faz-se salutar à caracterização do crime de associação ao tráfico de entorpecentes o animus associativo permanente entre os agentes, o que não se verifica na hipótese, pois apesar de evidenciado o envolvimento do apelante na traficância, o que foi, inclusive, por ele próprio reconhecido, não restou comprovado que o mesmo se associou a terceira pessoa, tampouco que atuava, seja como distribuidor da droga, seja como transportador da mesma, de forma permanente, sendo que o fato do aludido apelante esclarecer já ter realizado o ¿frete¿ da substância entorpecente de Imperatriz/MA para Marabá/PA outras vezes, por si só, também não configura o delito em tela, uma vez que ele próprio também esclareceu que assim o fazia de forma esporádica, quando surgia alguma encomenda, de modo a não caracterizar o supramencionado animus associativo permanente.
Aliás, de igual modo, não se mostra satisfatório à caracterização do crime de associação ao tráfico de entorpecente, o fato do apelante ter se juntado ao comparsa de alcunha ¿Ruy¿ para realizar o transporte da droga da cidade de Imperatriz para Marabá, pois também não restou demonstrado o animus associativo entre eles, não podendo ser confundido o crime associação com o mero concurso de agentes, como se vê na hipótese
¿.

Por outro lado, em relação ao afastamento do privilégio previsto ao crime de tráfico, assim esclareceu o v. Acórdão,
verbis:
¿(...) prospera o pleito Ministerial quanto ao afastamento do benefício disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, pois,
das provas carreadas nos autos, vê-se que o apelante já era conhecido pelos policiais por ser envolvido na traficância, de modo que a sua dedicação às atividades ilícitas, como ele mesmo assumiu em seu depoimento perante à autoridade judicial, a despeito de também exercer atividade lícita como proprietário de uma loja de material de construção, desautoriza o reconhecimento e aplicação da mencionada causa de diminuição de pena, impondo-se o seu afastamento¿
.

Com efeito, vê-se não haver que se falar na contradição alegada, pois, se por um lado, o crime de associação ao tráfico foi afastado em razão da ausência do
animus
associativo, por outro, o privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, não se aplicou à hipótese em razão do próprio embargante ter confessado que praticava a traficância de forma esporádica, dedicando-se à atividade ilícita, o que, por si só, mostra-se fundamento satisfatório a não incidência do aludido privilégio.

Desta forma, sendo cada uma das alegações rechaçadas por motivo diverso e peculiar, rejeita-se a alegada contradição do v. Acórdão.

No mais, de igual modo, não prospera o argumento de ser o v. Acórdão omisso quanto aos motivos pelos quais manteve a causa de aumento imposta ao embargante, qual seja, a prevista no art. 40, inc. V, da lei. 11.343/06, isso porque, extrai-se do referido
decisum
ter o embargante realizado o ¿frete¿ da substância entorpecente com ele apreendida, transportando-a da cidade de Imaperatriz-MA para Marabá-PA, de modo a caracterizar perfeitamente a referida causa de aumento, referente à prática do tráfico entre Estados da Federação.

Por tais razões, nego provimento aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora